Tribunal: TJDFT
Processo: 0703623-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA. SISTEMA. INFORMATIZADO. INFOJUD. CONSULTA EXAURIMENTO. OUTROS MEIOS. EXCEPCIONALIDADE. NÃO DEMONSTRADA.
1. A consulta ao sistema informatizado INFOJUD é medida excepcional, cabível apenas quando há provas nos autos de que a parte exequente envidou esforços a fim de localizar bens passíveis de penhora do executado.
2. Ausente a comprovação de que o exequente esgotou os meios de localização de bens da executada passíveis de penhora, de forma a justificar a excepcional medida de quebra de sigilo fiscal, o requerimento de consulta ao sistema INFOJUD deve ser indeferido.
3. Recurso conhecido e desprovido.